Tribunal: TJMT
Processo: 0024829-22.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MARIA VALESCA JACOBS E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 57135/2017
Data de Julgamento: 08-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – DANO MORAL – DETENTO MORTO – DANOS MORAIS – PENSÃO ALIMENTÍCIA – FILHOS DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO ATÉ 25 ANOS DE IDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE – IPCA-E – JUROS –TEMA 810 – RECURSO DESPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
1 – O consagrado princípio da responsabilidade objetiva do Estado resulta da causalidade do ato comissivo ou omissivo e não só da culpa do agente. Omissão por parte dos agentes públicos na tomada de medidas que seriam exigíveis a fim de ser evitado o homicídio.
2 – O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa. O montante indenizatório deve ser mantido, bem como a pensão alimentícia aos filhos da vítima.
4 – Os juros moratórios devem observar o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações trazidas pela Lei no 11.960/2009, e a correção monetária deverá incidir a partir do arbitramento, tendo como índice o IPCA-E.
5 – Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição de forma obrigatória a sentença condenatória em face da Fazenda Pública – Estado, haja vista que o valor que não alcance os patamares previstos no artigo 496, § 3o, inciso II, do CPC.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MARIA VALESCA JACOBS E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública que, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer o direito dos autores Maiara Monique Jacobs Nobre e Carlos Henrique Santos Nobre ao benefício da pensão por morte do Sr. Paulo Nobre da Silva, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento da pensão única no montante de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a ser rateado entre eles em partes iguais, até que completem 25 (vinte e cinco) anos.
De igual modo, condenou ao pagamento da pensão fixada desde a data do evento até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora, devidos desde a citação, no percentual da caderneta de poupança e correção monetária, com base no IPCA, contados do evento danoso.
No que se refere ao dano moral, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de danos morais aos autores Maiara Monique Jacobs e Carlos Henrique Santos Nobre, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a cada um deles, que deverá ser pago em parcela única, com juros devidos desde a data do fato no percentual da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA contados da sentença.
Consta dos autos que o Sr. Paulo Nobre da Silva, foi preso indevidamente no dia 29-11-2009 após se envolver em uma ocorrência de trânsito, sob alegação de estar embriagado, vindo a falecer na prisão por asfixia respiratória causada pela inalação de fumaça provocada pelo fogo.
Segundo ponderam, muito embora o fogo tenha sido provocado pelo falecido, o Estado deve ser responsabilizado uma vez que não prezou pela sua segurança, negligenciando na sua atividade de guarnecer a incolumidade do mesmo.
O Estado de Mato apelou da sentença às fls. 1263/1264, afirmando que a sentença de 1o Grau deve ser reformada, haja vista que não restou comprovado o nexo causal, ao contrário, foi o próprio falecido que causou a sua morte cometendo suicídio, colocando fogo em sua cela, não sendo possível a prestação de socorro em tempo hábil, muito embora tivessem os agentes tentado socorrê-lo, porém, o fogo não permitiu a ajuda imediata.
Contrarrazões às fls. 1268/1272.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 1283/1285, manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá/MT, 9 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública que, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer o direito dos autores Maiara Monique Jacobs Nobre e Carlos Henrique Santos Nobre ao benefício da pensão por morte do Sr. Paulo Nobre da Silva, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento da pensão única no montante de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a ser rateado entre eles em partes iguais, até que completem 25 (vinte e cinco) anos.
O Estado de Mato Grosso pede, em grau de recurso a improcedência da ação, haja vista que não restou comprovado o nexo causal, ao contrário, foi o próprio falecido que causou a sua morte cometendo suicídio, colocando fogo em sua cela, não sendo possível a prestação de socorro em tempo hábil, muito embora tivessem os agentes tentado socorrê-lo, porém, o fogo não permitiu a ajuda imediata.
Pois bem.
No que tange à responsabilidade civil e ao dever de indenizar, dispõe o art. 927 do CC/2002:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Em face do contido neste p. único, Rui Stoco leciona:
Considerando que o ato ilícito, no âmbito civil, traduz-se em comportamento antijurídico e culpável, a regra é da responsabilidade subjetiva (...). Contudo, o parágrafo único trouxe acréscimo antes inexistente (...).

Como se verifica, mantém-se o princípio da responsabilidade com fundamento na culpa (teoria da culpa), mas abre-se a exceção pra admitir a responsabilidade independente de culpa nos casos especificados em lei. (...)

Então, o pedido recursal do Estado trazido à apreciação deste Tribunal é a aferição da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e o respectivo dever de indenizar, análise esta que passa, necessariamente, pela leitura do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
"omissis"
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (Sem grifo no texto original)

Analisando as provas dos autos, está devidamente demonstrado que ocorreu o “incêndio” em decorrência da falta de vigilância dos agentes estatais.
Conforme se verifica nos fundamentos da manifestação do Ministério Público de 1o Grau, que opinou pelo arquivamento do inquérito policial, presente a responsabilidade civil do Estado. Eis trecho do parecer: por óbvio, não isenta o Estado de Mato Grosso da responsabilidade civil, que, registre-se é de natureza objetiva. Incumbia ao Estado zelar pela vida do cidadão custodiado. Se houvesse mais policiais no local – ou plantonista não tivesse se ausentado – certamente o socorro teria vindo a tempo e Paulo Nobre da Silva não teria morrido. (fls.59).
A morte do detento em razão de incêndio em estabelecimento prisional configura a responsabilidade objetiva do Estado, por ter deixado de agir com vigilância e o cuidado necessário, permitindo que o próprio detento ateasse fogo dentro da cela da Delegacia de Polícia, vindo a morrer em razão da inalação da fumaça, sendo a integridade física do preso responsabilidade da Administração Pública.
Ressalto que, ficou comprovado nos autos à falha no serviço da Administração Pública que foi negligente ao deixar o preso sozinho na delegacia, o fato de o incêndio ter sido provocado pelo detento, conforme inquérito policial, em nada exime a responsabilidade da Administração Pública, que deveria buscar meios de coibir ou de evitar tal comportamento.
Tal fato, por si só, já é suficiente para evidenciar a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a dicção do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, supratranscrito.
Nesse contexto, restou demonstrada a omissão do Estado em relação ao dever de zelar pela integridade física dos que se encontram sob sua tutela, restando caracterizada a culpa in vigilando, acarretando sua responsabilidade civil.
Yussef Said Cahali, em sua obra Responsabilidade Civil do Estado, Ed. Malheiros, 2a Ed., anota:

Na realidade, a partir da detenção do indivíduo, este é posto sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação de sua integridade corporal, protegendo-se de eventuais violências que possam contra ele ser praticadas, seja da parte dos agentes públicos, seja da parte de outros detentos, seja, igualmente, da parte de estranhos.
A configuração da responsabilidade civil não depende da ocorrência de ato comissivo por parte do Estado e de seus agentes públicos. A omissão do Poder Público, sua recalcitrância em cumprir um dos deveres de que está incumbido também é apta a ensejar o dever de indenizar, caso dela derivem danos ao particular.
No caso, o descumprimento qualificado com o resultado dano decorre do fato de que a vítima se encontrava sob a custódia e proteção do Poder Público, a quem cabia velar por sua integridade física, de sorte que, considerando as suas consequências fatídicas, deve assumir responsabilidade pelos efeitos da conduta comissiva - e não vigiada - dos outros particulares que estavam sob sua custódia. Aplica-se aqui a teoria do risco administrativo.
Nesse sentido, confira-se o entendimento colhido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841.526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 1o-8-2016). [Grifo nosso]

Como a matriz da responsabilidade civil do Estado se assenta, em regra, na teoria do risco administrativo - baseando-se na teoria do risco integral apenas em situações bastante específicas -, é certo que o dever de indenizar do Poder Público fica sujeito à interferência dos casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior e aos efeitos que eles geram sobre o respectivo nexo de causalidade, o que não ficou caracterizado nos autos.
Vê-se, assim, que a responsabilidade do Estado está caracterizada. Na medida em que não evitou que o preso ceifasse a sua própria vida ao colocar fogo na cela. Os agentes do Estado que trabalham no presídio não o socorreram a tempo. O Poder Público falhou no seu dever de vigilância e zelo com aqueles que mantém sob sua custódia.
A controvérsia instaurada no feito, trazida à apreciação desta Instância Revisora, cinge-se à aferição da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e ao respectivo dever de indenizar, pelo que, a meu ver, acertou o Juízo de Primeiro Grau em reconhecê-la.
Assim, não há como acatar o pedido de improcedência do pedido, eximindo o Estado de sua responsabilidade.
Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de morte de preso sob sua custódia, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal têm entendido que o ente público responde objetivamente, com fundamento na teoria do risco administrativo, haja vista o nexo de causalidade entre a ação praticada por terceiro, estranho ao serviço público, e a lesão causada à pessoa que estava sob a custódia do Estado, o qual deveria zelar pela sua integridade física. Assim decidiu a Ministra Carmem Lúcia, do STF, em decisão monocrática:

DECISÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Agravo de instrumento contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da República.

2. O recurso inadmitido tem como objeto o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PENAL – INDENIZAÇÃO ASPIRADA PELOS GENITORES DO PRESIDIÁRIO ASSASSINADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELO RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA REPARAÇÃO DOS INQUESTIONÁVEIS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELOS OFENDIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE DE FORMA APTA A OBSTAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS OFENDIDOS – DESPESAS COM O FUNERAL – RESSARCIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – PENSÃO MENSAL – INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral (norma contida no inciso XLIX do artigo 5o da Constituição Federal de 1988). Não pairam dúvidas quanto à responsabilidade estatal de garantir ao presidiário a sua integridade física e moral, conjuntura que termina por tornar indubitável a sua responsabilidade objetiva e imperiosa a sua responsabilização pelo ressarcimento dos danos de ordem moral suportados pelos genitores do presidiário assassinado quando estava sob custódia estatal. O quantum fixado a título de danos morais deve se mostrar apto a ressarcir os prejuízos suportados pelo ofendido e a impor uma pena ao ofensor de forma hábil a obstar que atos da mesma espécie voltem a ser praticados, sem, contudo, originar o enriquecimento ilícito do primeiro. Cabe ao Estado ressarcir aos genitores do presidiário os valores despendidos com o seu funeral. Não restando demonstrado que os genitores recebiam mensalmente uma ajuda financeira de seu filho, presidiário assassinado, não há razão para que o Estado assuma a responsabilidade de entregar-lhes uma pensão a título alimentar” (fl. 234).

3. A decisão agravada teve como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário a harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a circunstância de que a afronta à Constituição, se existente, seria indireta.

4. O Agravante alega que teria sido contrariado o art. 37, § 6o, da Constituição da República.

Argumenta que “o direito à integridade do preso foi violado por terceiros e não há ação de agente público no dano, sendo, portanto, impossível a responsabilização objetiva, como julgou o tribunal estadual” (fl. 3).

Assevera que “a norma determina que a Administração Pública somente será responsabilizada objetivamente por ação danosa de seu agente público; o acórdão afirma que a Administração Pública deve ser responsabilizada objetivamente pela eventual omissão do agente público” (fl. 4).
Analisada a matéria posta à apreciação,

DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao Agravante.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o Estado tem a obrigação de zelar pela integridade física e moral do preso, razão pela qual a morte de detento no interior de estabelecimento prisional caracteriza responsabilidade objetiva do Estado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impossibilidade do reexame das provas contidas nos autos na via extraordinária. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Morte de detento em estabelecimento prisional. Responsabilidade civil objetiva do Estado configurada. Precedentes. 3. Proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo. Impossibilidade da modificação da base de cálculo por decisão judicial: Súmula Vinculante n. 4” (AI 603.865-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.2.2009).

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Morte de preso no interior de estabelecimento prisional. 3. Indenização por danos morais e materiais. Cabimento. 4. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Teoria do risco administrativo. Missão do Estado de zelar pela integridade física do preso. 5. Pensão fixada. Hipótese excepcional em que se permite a vinculação ao salário mínimo. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 577.908-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21.11.2008).

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS QUE DETERMINAM A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE CAUSALIDADE MATERIAL COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO - NÃO-COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO VÍNCULO CAUSAL - RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. - O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o "eventus damni", sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária o u teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido. Doutrina. Precedentes. - Não se revela processualmente lícito reexaminar matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992 - RTJ 186/703 - Súmula 279/STF), prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano do pronunciamento jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de prova. Precedentes. - Ausência, na espécie, de demonstração inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva ocorrência dos prejuízos alegadamente sofridos pela parte recorrente. Não-comprovação do vínculo causal registrada pelas instâncias ordinárias” (RE 581.110-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 9.3.2007).

“Recurso extraordinário. 2. Morte de detento por colegas de carceragem. Indenização por danos morais e materiais. 3. Detento sob a custódia do Estado. Responsabilidade objetiva. 4. Teoria do Risco Administrativo. Configuração do nexo de causalidade em função do dever constitucional de guarda (art. 5o, XLX). Responsabilidade de reparar o dano que prevalece ainda que demonstrada a ausência de culpa dos agentes públicos. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 272.839, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 8.4.2005).

“Recurso extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Morte de preso no interior do estabelecimento prisional. 2. Acórdão que proveu parcialmente a apelação e condenou o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de indenização correspondente às despesas de funeral comprovadas. 3. Pretensão de procedência da demanda indenizatória. 4. O consagrado princípio da responsabilidade objetiva do Estado resulta da causalidade do ato comissivo ou omissivo e não só da culpa do agente. Omissão por parte dos agentes públicos na tomada de medidas que seriam exigíveis a fim de ser evitado o homicídio. 5. Recurso conhecido e provido para condenar o Estado do Rio de Janeiro a pagar pensão mensal à mãe da vítima, a ser fixada em execução de sentença” (RE 215.981, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 31.5.2002).

Não há, pois, o que prover quanto às alegações do Agravante.

7. Pelo exposto, nego seguimento a este agravo (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 16 de junho de 2010.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora

(RE no 594902 Agr, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Dje 1o/12/10 -
Decisão acessada em 18-4-2018, retirada do site www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoTexto.asp?id=2759188&tipoApp=RTF)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o Estado tem a obrigação de zelar pela integridade física e moral do preso, razão pela qual a morte de detento no interior de estabelecimento prisional caracteriza responsabilidade objetiva do Estado, motivo pelo qual mantenho a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos em face do Estado de Mato Grosso.
Por fim, esclareço que no presente caso, apesar de ter sido determinada a reexame necessário pelo Magistrado a quo (fls. 1261), este não está sujeita ao duplo grau de jurisdição de forma obrigatória a sentença condenatória em face da Fazenda Pública – Estado, haja vista que o valor que não alcance os patamares previstos no artigo 496, § 3o, inciso II, do CPC, in verbis:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
(...).
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e NÃO CONHEÇO da Remessa Necessária, haja vista que o valor que não alcance os patamares previstos no artigo 496, § 3o, inciso II, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA..

Cuiabá, 8 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA